Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DE DOMÍNIO. PROVA DA POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, é admitida a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a suspensão da manutenção ou reintegração provisória da posse, na hipótese de requerimento do embargante, quando restar suficientemente comprovado o domínio ou a posse do bem.
2. Analisando o contexto fático, verifica-se estarem presentes os requisitos de tutela autorizada pelo art. 678 do CPC, em favor do embargante nos embargos de terceiro, em vista de ter sido comprovado o domínio e a posse direta sobre o bem imóvel, o que não foi derrogado pelas alegações da parte embargada no presente agravo de instrumento. Logo, deve ser reformada a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de suspensão de medidas constritivas sobre o imóvel até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.